Tribunal: TJSP
Processo: 1068625-46.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - LIAME OCUPACIONAL E PARCIAL PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.
"Reconhecido tecnicamente que a moléstia colunar que acomete o autor guarda liame causal/concausal com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringe a sua capacidade de trabalho de modo parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início no

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - LIAME OCUPACIONAL E PARCIAL PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.
"Reconhecido tecnicamente que a moléstia colunar que acomete o autor guarda liame causal/concausal com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringe a sua capacidade de trabalho de modo parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início no caso concreto a partir do dia seguinte ao da cessação aposentadoria por invalidez. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção. Admitida, outrossim, a conversão dos auxílios-doença previdenciários em acidentários desde que não atingidos pela decadência".